Tribunal: STF
Processo: AI 733272
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO 
   DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

- A ausência de 
   efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do 
   Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a 
   falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a 
   utilização do recurso extraordinário.

- A discussão em torno 
   da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e 
   necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, 
   conformam o fenômeno processual da "res judicata", torna 
   incabível o recurso extraordinário. 

É que, em tal hipótese, a 
   indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da 
   Constituição - por supor o exame, "in concreto", dos limites 
   subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 
   470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole 
   infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual 
   conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), 
   circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada 
   utilização do recurso extraordinário. Precedentes.